Tribunal: TJMT
Processo: 1009857-64.2019.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009857-64.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDEMIR MOREIRA SILVA - CPF: 290.196.993-34 (EMBARGANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por
Aldemir Moreira Silva
,

em face de
acordão extraído do julgamento da apelação que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
, condenando a autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A embargante aponta a existência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, uma vez que apresentou a legislação aplicável ao caso, e mesmo fundamentando com base na legislação pertinente, concluiu de maneira diversa ao que determina a lei.

Assevera a existência de omissão no acórdão, posto que, mesmo reconhecendo a aplicação do CDC e a inércia do réu em não trazer as provas que lhe incumbia, deixa de basear adequadamente o
decisum
sobre os motivos que o levaram ao desprovimento do recurso.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 62877472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão/contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante defende a existência de omissão/contradição no acórdão, mais precisamente entre os fundamentos e a parte dispositiva, uma vez que, apesar de ter aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, concluiu de maneira diversa ao que determina a lei, deixando, ainda, de se pronunciar sobre a inércia do réu em não trazer as provas que lhe incumbia.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
o seguinte:

“[...] É bem verdade que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu, a instituição financeira fez prova acerca da disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade da autora, e,
apesar de ter quedado inerte quando questionada a autenticidade da assinatura no contrato, não é admissível permitir que a autora se valha de sua própria torpeza para benefício próprio. Explico.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que,
em 14/10/2015, a autora recebeu em sua conta corrente o valor de R$ 3.033,35 (três mil e trinta e três reais e trinta e trinta e cinco centavos), ao passo que, após tal comprovação pelo banco, a autora limitou-se a alegar o seguinte
:

“[...] a época em que o Banco Requerido efetivou o contrato fraudulento, condizia exatamente ao período de pagamento de 13º salário e restituição de imposto de renda; tratando-se, pois, de circunstâncias peculiares que, justamente por apresentarem parcimoniosas à realidade da parte Requerente, impediu esta de constatar de imediato tal atuação abusiva, que tinha sido perpetrada pelo banco Requerido.” (ID. 54883463 – Pág. 5)

Como se vê, em sede de impugnação, a autora admite que tais valores lhe foram disponibilizados, e que somente não percebeu o crédito de tal quantia, porque coincidiu com o período de pagamento de seu 13º salário e restituição de imposto de renda, contudo, tais alegações não passam de meras conjecturas, já que não trouxe aos autos qualquer prova que confirmasse sua declaração.

Assim, não é crível admitir que a autora, após aproximadamente 04 (quatro) anos do primeiro desconto em sua folha de pagamento, pleiteie a declaração de inexistência do negócio jurídico, porquanto restou evidente nos autos o recebimento do valor do mútuo em sua conta corrente na data
de 14/10/2015, tendo, ainda, feito uso desta quantia à época.

Ainda que restasse verificada a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, o fato de a autora ter recebido e utilizado o valor, deixando transcorrer um lapso temporal de aproximadamente 04 (quatro) anos para reivindicar suposto direito, faz nascer a presunção de aquiescência tácita em relação ao contrato.”
(ID. 59706451) (destaquei)

Como se vê, apesar de ser aplicada a norma consumerista ao presente, restou explicitado que os valores foram repassados ao consumidor, que fez uso do mesmo, aguardando o prazo de mais de 04 (quatro) anos para reivindicar seu direito de ver anulada a contratação supostamente fraudulenta.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelo embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020